Tribunal: TJES
Processo: 0020425-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020425-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. STALKER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
REFORMA DA REPRIMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Laudo
Pericial de
fl.
50,
consubstanciada ao depoimento da vítima.

2.
Autoria consubstanciada pela palavra da vítima, sua vizinhas e o Policial Militar envolvido nas diligências do caso.

3.
Quanto a modificação da pena-base,
não mereceu retificação, uma vez que a

culpabilidade
mostrou evidenciada
eis que as condutas praticadas se deu de maneira insistente e incessante; a
personalidade
do réu se dá fora da área penal, sobretudo não sendo todas suas condutas culpáveis penalizadas, constituindo portanto uma mera questão de caráter reprovável;
os
motivos
devem ser maculados posto que se deram em razão do término do relacionamento, uma vez que o acusado não aceitava seu fim; s
circunstâncias do crime
foram agravadas em razão da ofensa moral à vítima, proferindo palavras de baixo calão, ameaças e até mesmo lesões em via pública.

4
.
Nada impugnado nas outras fases dosimétricas.

5
.

Recurso conhecido e

im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020425-79.2020.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa de Guilherme Silva dos Santos, manifestando seu inconformismo com a Sentença de fls. 136/140, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena 01 (um) ano 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9°, e 147, ambos do Código Penal, e absolvendo-o quanto ao crime de ameaça referente ao fato ocorrido no dia 29 de novembro de 2022.

Em razões, fls. 149/154, a defesa do Apelante requer sua absolvição em decorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena base para o mínimo legal. Por fim, requer a aplicação da suspensão condicional da pena.

Em sede de contrarrazões, fls. 156/160-verso, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaçou os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pela improcedência do apelo interposto.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no evento I
D

7345291
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
ois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Narra os autos,

“
(...
)

Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte à presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Guilherme Silva dos Santos é ex-namorado da vítima lisa Morais e no dia 28/11/2020, aproximadamente às 14h00min, no interior da residência da vítima, localizada no Bairro de Lourdes, em Vitória/ES, em razão de não aceitar o fim do relacionamento, passou a indagar insistentemente o porquê a vítima teria tomado tal decisão, e descontente por receber novas negativas, impelido por questões de gênero e visando subjugar a ofendida por sua condição de mulher, de forma livre e consciente, passou a agredir fisicamente a Sr.' lisa, lhe empurrando ao chão e lhe esganando, culminando assim nas lesões corporais testificadas em Laudo Pericial de fI. 45. Passado algum tempo, o denunciado ainda com ímpeto de agressividade ameaçou a vítima de forma reiterada ao asseverar que ela iria morrer, lhe prometendo assim mal injusto e grave. Outrossim, no dia 29/11/2020, no período vespertino, o denunciado retornou ao endereço residencial da ofendida, oportunidade que tentou adentrar no domicílio da mesma forçando a porta de entrada, recebendo nova negativa. Diante disso, o denunciado impelido por questões de gênero e visando subjugar a ofendida por sua condição de mulher, de forma livre e consciente passou a proferir ameaças, ao dizer que "mataria a declarante" e "que uma mulher como ela deveria tomar tiros na cabeça", deixando-a temerosa por sua vida.
(...)”

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que
não
assiste
razão
a
o
apelante. Explico.

Verifica-se que os elementos probatórios reunidos ao feito demonstraram a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no artigo 129, § 9º e art. 147 do Código Penal – a Lei 11.340/2006.

Nessa senda, nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Laudo Pericial de fl. 50, consubstanciada ao depoimento da vítima. Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial e instrutório da vítima.

Cabe sempre relembrar que em delitos desta natureza, é sabido que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador, sobretudo quando comprovado que a mesma, além de agredida, sentiu-se intimidada.

A vítima
em audiência de instrução, em confirmação ao prolatado,
afirma que realmente foi agredida ao ser arremessada na parede.
Ademais, alega que o réu a ameaçou a proferir-lhe socos, jogou-a na parede, e a
esganou, quando momento posterior foi embora de sua residência.

Dia seguinte, conforme relatado pela
vítima,
o paciente retornou a sua casa
,
momento em que a depoente acionou
a polícia. Afirma que nesse dia também foi ameaçada,, apesar de não ter tido contato direto com o denunciado, mas apenas visual.

Esse fato esteve corroborado ao laudo de exame corporal, bem como o relato do policial que confirma que o réu estava na residência, o que contraria a versão defensiva, ao alegar que esse se quer adentrou no domicílio (fl. 42).

Acresça-se que, no caso em testilha,
a
o ser interrogado em juízo, o Apelante apenas confessou ter
reagido à conduta da

vítima,
com a finalidade de se desvencilhar das agressões sofridas.
N
ão obstante, observa-se que o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova que suscitasse dúvida acerca da credibilidade do depoimento da vítima, restando a negativa de autoria, sustentada em seu interrogatório, isolada dos demais elementos probatórios, razão pela qual merece acolhimento a tese acusatória.
Ademais, em caso de reconhecimento de presença da excludente de ilicitude
, os hematomas evidenciados em sede pericial encontram-se desproporcionais a tal conduta, de forma que não se caracterizaria legítima defesa quando se excede ao mínimo para o afastamento.

Logo, não há que se falar em inexistência de lastro probatório para o decreto condenatório, sobretudo porque a condenação se baseou em todo o conjunto de provas colacionado aos autos, incluindo o seguro depoimento da vítima e o resultado do laudo pericial, os quais não deixam dúvidas quanto à prática do crime de lesão corporal, inexistindo outra prova que coloque em dúvida a sua palavra.

Por fim, é válido ressaltar o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, em que frisa
o grande valor da palavra da vítima conforme a EDIÇÃO nº41, Jurisprudência em Tese:
“[n]os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas”
.

Nesse diapasão, chega-se à conclusão de que restaram comprovados os fatos narrados na denúncia, não existindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao Apelante.

Nessa senda, não há que se falar em absolvição.

II- DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora a defesa suscite a inidoneidade da fundamentação para exasperação da pena-base, ao que se refere a
culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e motivos do crime
, entendo não merecer prosperar a sua retificação. Explico.

A
culpabilidade
mostrou evidenciada eis que as condutas praticadas se deu de maneira insistente e incessante, mesmo com a intervenção policial, de terceiros ou até mesmo a defesa da vítima de forma indireta.

Quanto a
personalidade
, o apelante alega a incidência do fenômeno do bis in idem, alegando estar fundamentada no mesmo sentido dos antecedentes criminais. Nota-se que não é o caso, posto que, em que pese notória condenação anterior por delito similar, a personalidade do réu se dá fora da área penal, sobretudo não sendo todas suas condutas culpáveis penalizadas, constituindo portanto uma mera questão de caráter reprovável.

Em corolário lógico, os
motivos
devem ser maculados posto que se deram em razão do término do relacionamento, uma vez que o acusado não aceitava seu fim, perseguindo a vítima incessantemente.

Em segunda e terceira fase, nada foi maculado, restando a manutenção integral da sentença vergastada.

Dessa forma, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, sob pena de
reformatio in pejus
, uma vez que se aplicar o patamar de 1/8 entre as penas mínimas e pena máximas do artigo 147- B do CP, incidirá no aumento de pena em 23 (vinte e três) dias, posto que a aplicação inicial fora apenas em 01 (um) ano de detenção.

Por fim,
mantenho a
pena definitiva
do delito de ameaça
em

0
1
(
um
) ano de detenção.

Na análise da pena que versa sobre
lesão corporal
, nota-se em mesmo argumento supracitado a justificação para exasperação da pena-base. Ademais, vale salientar que no tocante a esse dispositivo, valora-se também negativamente, de maneira adequada e coerente, o vetor da
circunstância do crime
, uma vez que o denunciado utilizou-se de uma faca para amedrontar ainda mais a vítima.

Inexistem atenuantes.

Incide a agravante prevista no art.61, II, f, do Diploma Penal, majorando a pena em
10 (dez) dias de detenção, resultando em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão do concurso material de crimes, passo a cumulá-los
em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção,
correspondente ao cometimento dos crimes de lesões corporais e ameaça, nos moldes do art.69 do CP.

III- DA INAPLICABILIDADE DO ART. 77, DO CP

No tocante a dispensabilidade de suspensão condicional do processo, entendo por não merecer prosperar o pedido defensivo.

Nessa senda, nota-se que em ocasional afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena, restaria o cumprimento de pena em substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Todavia, é de notório direito, a vedação expressa pelo próprio Código Penal, em seu artigo 44, inciso I do CP, culminado a Súmula nº 588/STJ
1
, em razão de proferidas ameaças e consumação da violência.

In verbis:

"(...) 2. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, ou seja, o quantum da pena; a reincidência; e a observância do art. 59 do Código Penal. Assim, fixada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de detenção, mas ostentando o sentenciado circunstâncias judiciais desfavoráveis, é de se concluir que o regime inicial adequado para cumprimento da pena é o semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da expressa fundamentação constante na sentença condenatória.
3. O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade, agasalhada pelo legislador ao vedar a concessão de tratamento punitivo mais brando. Essa maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(art. 44, I, do CP e Súmula nº 588/STJ), bem como de sursis (art. 77, II, do CP)..."
(grifamos).
2

Por esse motivo, nego o pedido defensivo.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

6

1
DIREITO PENAL - LEI MARIA DA PENHA
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
13/09/2017
, Dje
18/09/2017
)

2
Acórdão 1723600
, 07006773420218070017, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023.